Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-42.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida -

Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000547-42.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante/apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP,
é apelado/apelante JUVENAL ANTONIO DA SILVA e Apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PILAR DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000547-72.2018.8.26.04444
Comarca: Pilar do Sul
Juiz sentenciante: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelantes/Apelados: Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo SABESP e Juvenal Antônio da Silva
Apelado(a): Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
Voto no 31921
APELAÇÕES CÍVEIS – Liquidação de sentença proveniente de
Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a
bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que
teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes
Recursos contra decisão que fixou indenização por dano estético
no valor de R$ 7.000,00 Danos estéticos comprovados em laudo
pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base
no princípio da razoabilidade Correção monetária incidente a
partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento
danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida -
Recursos desprovidos
Trata-se de Recursos de apelação interpostos
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP e por Juvenal Antônio da Silva (fls. 319/325 e 329/343
respectivamente), ante a r. sentença de fls. 315/317, que julgou
procedente o pedido de liquidação dos danos estéticos, para fixar o valor
devido pela SABESP e pelo Município de Pilar do Sul em R$ 7.000,00,
condenando os réus a arcar com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Recorre a SABESP, aduzindo, em síntese, que
os parâmetros estabelecidos na sentença da Ação Civil Pública não foram
preenchidos pela autora, que o dano estético não está presente e que
não restará qualquer sequela nos dentes do autor, pois a fluorose não
provocou qualquer dano estético, requerendo a improcedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
3
de liquidação ou subsidiariamente reduzir o valor da indenização.
Recorre a parte autora, pretendendo, em síntese,
a reforma da r. sentença, com a majoração da indenização para R$
78.400,00 e dos honorários advocatícios.
Contrarrazões
às
fls.
347/359,
361/365
e
366/369.
É o breve relatório.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
4
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos da SABESP e da
parte autora, entendo que a r. sentença deve ser mantida.
Embora haja entendimento de que nas decisões
interlocutórias, como no caso, em que não houve a extinção da
execução, cabe agravo de instrumento e não recurso de apelação, pelo
princípio da fungibilidade, recebo os recursos de apelação.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação
nos autos, tenho que estes foram cumpridos, na medida em que os
documentos trazidos aos autos evidenciam que o autor reside em um dos
bairros, que foi destaque negativo em meados do ano 2000 pela endemia
de Fluorose dentária em crianças por consumirem água com excesso de
flúor, cuja responsabilidade direta pelo fornecimento de água até junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
5
daquele ano era do Município local, e a partir de então o trabalho foi
assumido pela SABESP, além de o autor ter sido submetido a tratamento
dentário fornecido pelo próprio Poder Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que é acometido o autor, até diante das informações
prestadas pelo próprio ente Público Municipal de ter fornecido tratamento
odontológico para correção do problema.
Ademais, o laudo pericial produzido às fls.
273/295, após breve relato das consequências da exposição excessiva
do flúor durante o período de formação do esmalte dos dentes, e análise
dos documentos e exame clínico tátil e visual, concluiu que o autor
apresenta patologia de Fluorose dentária-Moderada.
Dessa forma, o dano estético foi comprovado
pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos por ele sofridos em
razão das sequelas inerentes a doença bucal são evidentes, sendo
indiscutível a obrigatoriedade na reparação do dano causado, objetivando
o restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA
DINIZ, “O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que,
além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e
defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um
afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou
num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de
inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade
laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
6
braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou
cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos
cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou repulsivas
etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Todavia, o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos sofridos deve ficar ao prudente arbítrio do julgador,
embasado no princípio do livre convencimento e sopesando as
circunstâncias do ilícito e extensão do dano.
Na espécie, as lesões de Fluorose dentária
tendem a afetar a autoestima de seus portadores, ainda mais em se
tratando de pessoas jovens, o que poderia até interferir na formação da
personalidade.

E nesse sentido, e atento aos parâmetros
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de
R$ 7.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a redução do montante fixado como pretende a Sabesp.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas ao exequente a título de danos estéticos em R$ 7.000,00.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro
grau foram aplicados adequadamente dentro dos princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, pois não demandaram grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000547-42.2018.8.26.0444 -Voto no
7
esforços dos patronos do autor, nos termos da parte final do § 8o, do art.
85, do CPC. O Judiciário não é vinculado à Tabela da OAB. Entretanto,
em virtude do improvimento do recurso da SABESP, majoro os
honorários advocatícios, fixados agora em R$ 750,00, nos termos do art.
85, § 11, do CPC. Quanto ao improvimento do recurso da parte autora,
fixo honorários advocatícios em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, §§
2o e 3o, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça concedida.
Assim, de rigor o improvimento dos recursos,
mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator